Tribunal: CARF
Processo: 13827.000511/2007-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13827.000511/2007-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.113 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Recorrente
FRANCISCO PAULO BONILHA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO EM DECLARAÇÃO
DE AJUSTE ANUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente podem ser compensados o Imposto de Renda Retido na Fonte, quando
for devidamente comprovada, mediante a apresentação de documentação hábil
e idônea, a sua retenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13827.000511/2007-34
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.113 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13827.000511/2007-34

Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 11/14), lavrada em
13/08/2007, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2004, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de compensação
indevida de IRRF, no valor de R$ 4.701,61.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/4), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
3. O impugnante requer o restabelecimento da dedução glosada, alegando, em
síntese, tratar-se de retenção de imposto de renda na fonte incidente sobre recebimento
de contribuição previdenciária oficial, indevidamente retida quando do pagamento de
indenização trabalhista, sendo que o valor líquido recebido foi de R$ 13.933,63 e,
como não havia informação sobre o valor retido, fez um cálculo inverso para chegar
ao imposto retido de R$ 4.701,61. Para comprovar suas alegações e embasar seu
pleito, anexa os documentos de fls. 9, 10, 30 a 39 e 41 a 57.
Da Diligência
A 17a Turma da Delegacia de Julgamento em São Paulo I, entendendo que havia
necessidade de complementar as informações constantes nos autos, devolveu os autos à Unidade
de Origem para as seguintes providências:
4. A fim de instruir o presente processo e propiciar as condições necessárias ao
seu julgamento, a Autoridade Julgadora, por intermédio do despacho de fl. 62,
encaminhou os autos à SACAT/DRF/BAURU/SP, para que oficiasse a 2a Vara do
Trabalho de Jaú SP, para informar qual a natureza do valor de R$ 13.442,51
(corrigido, importou em R$ 13.933,63), liberado ao impugnante por meio da Guia de
Retirada Judicial no 403/2.003, de 30/09/2.003, referente ao processo no
00913199605515005RT (fl. 45), esclarecendo se tal valor se referia ao INSS retido
indevidamente, no montante original de R$ 15.174,84, referente à Guia de Depósito
Judicial no 077/2.002, de 23/04/2.002 (fls. 31 e 33), e se esse valor liberado sofreu
incidência de imposto de renda na fonte, apresentando, em caso afirmativo, o cálculo
do valor retido.
5. Em função do requisitado no despacho acima referido, foram carreados aos
autos os documentos de fls. 70 a 76.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 16-38.035 (e-fls. 79/82), os membros da 17a Turma de
Julgamento, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (SP), por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, sendo assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2003
GLOSA DA DEDUÇÃO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.113 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13827.000511/2007-34

Do imposto progressivo apurado na declaração de ajuste anual poderá ser
deduzido o imposto retido na fonte, correspondente a rendimentos incluídos na
base de cálculo. Dedução restabelecida em parte, face aos comprovantes
constantes dos autos.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
Na medida em que o imposto de renda efetivamente retido na fonte foi inferior
ao valor calculado pelo contribuinte, e tendo ele somado este valor à verba
líquida levantada em processo trabalhista, para efeito de determinação do
rendimento bruto a ser oferecido à tributação na declaração de ajuste anual do
IRPF/2.004 (ano-calendário 2.003), há que se excluir parte dos rendimentos
tributáveis recebidos de pessoas jurídicas informados na citada declaração.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Exonerado
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
96/112), basicamente, apresentando os argumentos expendidos em outro processo
administrativo, em seu nome, o de no 13827.000814/2005-95 e, relativamente a esta lide, reitera
os argumentos expendidos em sua peça impugnatória, não acrescentando mais nenhum novo
elemento de prova.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a compensação indevida de IRRF, no valor de R$ 4.701,61.
Do Mérito
Da Compensação Indevida de IRRF
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.113 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13827.000511/2007-34

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que a interessada ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
6. A impugnação foi apresentada dentro do prazo legal previsto no art. 15 do
Decreto no 70.235/1.972. Assim, dela tomo conhecimento.
I – DA GLOSA DA DEDUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE
7. Na peça impugnatória, o contribuinte alega que o valor glosado corresponde à
retenção de imposto de renda na fonte incidente sobre recebimento de contribuição
previdenciária oficial, indevidamente retida quando do pagamento de indenização
trabalhista, sendo que o valor líquido recebido foi de R$ 13.933,63 e, não havendo
sobre o valor retido, fez um cálculo inverso para chegar ao imposto retido de R$
4.701,61.
8. Dispõe a Lei no 9.250/1.995, art. 12, V, que poderá ser deduzido do imposto
progressivo apurado na declaração de ajuste anual o imposto retido na fonte,
correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo.
9. Regularmente oficiado em função do requisitado no despacho de fl. 62, o Juiz
do Trabalho da 2a Vara do Trabalho de JaúSP, à fl. 70, prestou esclarecimentos nos
seguintes termos:
“Inicialmente cumpre esclarecer que a primeira liberação (fl. 461) incluía deduções de
contribuição previdenciária e imposto de renda do crédito principal.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.113 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13827.000511/2007-34

Posteriormente, decidiu o Juízo (fl. 486) que não era caso de dedução de contribuição
previdenciária do empregado, uma vez que o mesmo já recolhia pelo teto.
Por esta razão, o Juízo determinou nova liberação ao Exequente (fl. 514), como
diferença de seu crédito por conta da não incidência de contribuição previdenciária,
sendo deduzido do crédito remanescente, tão somente, o imposto de renda devido sobre
essa diferença (R$ 4.515,33).
Assim sendo, a guia de retirada de fl. 519 se refere a verbas salariais decorrentes da
condenação.” (grifo nosso)
10. Assim sendo, de acordo com o documento de fl. 70, deve ser restabelecida,
em parte, a dedução do imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 4.515,33.
II.- DOS RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOAS
JURÍDICAS
11. Pela análise dos documentos constantes dos autos, consta-se que o
contribuinte, tendo levantado, em 03/10/2.003, a verba líquida de R$ 13.933,63 (fls.
45 e 46), referente à Reclamação Trabalhista movida contra a empresa Ciminas S/A
(processo no 009131.99605515005RT, que tramitou na 2a Vara do Trabalho de Jaú-
SP), efetuou, à fl. 48, o cálculo inverso para obtenção dos valores do imposto de renda
retido na fonte e do rendimento bruto (R$ 4.701,61 e R$ 18.635,24, respectivamente),
informando essas importâncias na declaração de ajuste anual retificadora do
IRPF/2.004 (ano-calendário 2.003), às fls. 15 e 16.
12. Na medida em que o imposto de renda efetivamente retido na fonte
correspondeu ao valor de R$ 4.515,33 (fl. 70), os rendimentos tributáveis informados
na declaração de ajuste anual retificadora do IRPF/2.004 (ano-calendário 2.003), como
recebidos da empresa Ciminas S/A, devem ser alterados de R$ 18.635,24 (fl. 16) para
R$ 18.448,96, correspondente à soma de R$ 13.933,63 e R$ 4.515,33.
III- DA CONCLUSÃO
13. Desta forma, o lançamento de fls. 5 a 7 deve ser retificado conforme
demonstrado a seguir: R$
Rendimentos Tributáveis (PJ) 28.263,56 (9.694,60 + 120,00 + 18.448,96)
Rendimentos Tributáveis (PF) 8.715,00
Total dos Rendimentos 36.978,56
Deduções 14.273,83
Base de Cálculo 22.704,73
Imposto 1.501,30
Imposto Retido na Fonte 4.515,33
Imposto a restituir calculado 3.014,03
14. Pelo acima exposto, voto no sentido de JULGAR PROCEDENTE EM
PARTE A IMPUGNAÇÃO.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.113 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13827.000511/2007-34

Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital